Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-97.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708280-97.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WELLINGTON DA SILVA RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimado o apelante para apresentar razões de apelação, não se manifestou (ID 41440033). Intime-se o advogado constituído nos autos - Dr. Johnny Damasceno, OAB/DF 49.338 -, para que apresente as razões. Caso não as apresente, intime-se o apelante para que constitua novo advogado e apresente as razões de apelação. Deve ser cientificado que, caso não constitua advogado ou esse não apresente as razões de apelação, será patrocinado pela Defensoria Pública. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES